Tribunal: TJSP
Processo: 2069982-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Prorrogação do prazo para pagamento de tributos em razão da pandemia do coronavírus-COVID-19 – Liminar negada em primeira instância – Decisão do Presidente do TJSP que suspendeu liminares afetas à temática deste agravo – Perigo de dano inverso do Estado de São Paulo – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000454075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069982-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
KEMPARTS COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS QUÍMICOS, MÉ-
DICOS E FARMACÊUTICOS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2069982-72.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 6a VFP Juíza Alexandra Fuchs de Araújo.
Agravante: KEMPARTS QUÍMICA LTDA.
Agravado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Interessado:
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SE-
CRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.601.4
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Prorrogação do prazo para pagamento de tributos em razão da
pandemia do coronavírus-COVID-19 Liminar negada em
primeira instância Decisão do Presidente do TJSP que sus-
pendeu liminares afetas à temática deste agravo Perigo de
dano inverso do Estado de São Paulo Decisão confirmada
Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
mandado de segurança, 2 que indeferiu a liminar para prorrogar o recolhimento
do ICMS, devido pela agravante em operação de importação e impedir que a a-
gravada
Sustenta a impetrante que se dedica à importação e comér-
cio atacadista de produtos químicos e petroquímicos; embora beneficiária do
Regime Especial de Tributação autorizando a suspensão de 15% (quinze p/
cento) do ICMS devido no desembaraço aduaneiro, em decorrência da diferen-
ça de alíquotas das operações de importação (18%) e revenda interestaduais
(4%), nos próximos dias terá que desembolsar quantia para o pagamento de
ICMS sobre importações que totalizam R$ 2.337.365,10; a descontinuidade das
atividades dos diversos segmentos econômicos afim de conter a propagação do
1 Fls. 68/70, dos autos principais.
2 Feito no 1019082-40.2020.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
COVID-19, em face o decreto do estado de calamidade pública, e a alta da co-
tação do Dólar comprometeram o seu faturamento; o contexto da queda de
suas atividades, efeito decorrente da pandemia do corona vírus, somado ao fato
de ter sido vítima de fraude internacional praticada por hackers , impedem a
quitação pontual do tributo; o cenário de caso fortuito e força maior exclui a
responsabilidade tributária do contribuinte; a exigência de penalidades e en-
cargos moratórios em razão do atraso na quitação dos tributos, e eventual ins-
crição dos débitos em dívida ativa, são indevidas; está impossibilitada de cum-
prir com as obrigações acessórias para a quitação do tributo diante da limitação
técnica de seu setor contábil e fiscal, em regime de teletrabalho. Pleiteia a con-
cessão da liminar negada em primeira instância.
Os autos vieram à conclusão para recebimento e processa-
mento do recurso, com resposta da agravada. 3
Fundamentação
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e tão
somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em sede
de agravo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
A r. decisão agravada assim dispôs:
“Muito embora a situação de calamidade pública tenha sido reconhecida pelo
Legislativo e pelo Executivo, não existe, até o momento, regra que, efetiva-
mente, preveja a prorrogação pretendida neste feito.
A alegação de impossibilidade de cumprimento de obrigação por força maior
deve ser formulada perante o credor, no caso concreto.
3 Contraminuta, fls. 95/115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Na verdade, o que as impetrantes pretendem é que o Poder Judiciário extrapole
seu papel de intérprete da norma, que no caso não existe, e produza a regra. Tal
pretensão, no entanto,vai de encontro ao princípio da separação dos poderes,
tão caro ao Estado Democrático de Direito.
Quanto à alegação de fraude, é um risco do negócio, e não se relaciona com a
questão tributária. Que fique claro que a presente decisão não questiona a situ-
ação delicada da empresa. É uma situação generalizada o caos econômico. O-
corre que isso não autoriza a concessão de benefício fiscal não previsto em lei.
Além disso, foi decidi na Suspensão de Segurança de autos 2066138-17.2020.
8.26.0000, que "decisões isoladas, que caracterizam redução drástica na arre-
cadação do Estado, têm o potencial de promover a desorganização administra-
tiva,obstaculizando o pronto combate à pandemia."
Diante do exposto, ausente a plausibilidade do direito alegado, NEGO A LI-
MINAR”.
Era mesmo o caso de ser negada a liminar pleiteada.
Não se vislumbra a presença dos pressupostos para deferi-
mento da medida prevista no art. 300 do CPC, negada em primeira instância.
É notório que a população mundial enfrenta crise sócio-
econômica sem precedentes em face das medidas para contenção da dissemi-
nação do novo vírus Corona COVID-19 , no entanto, pela narração dos fatos e
em sede de cognição sumária, a situação de pandemia não autoriza a medida
de prorrogação dos vencimentos tributários pretendida pelo agravante.
Conforme bem destacado pela MMa Juíza Alexandra Fuchs
de Araújo, nos autos do pedido de suspensão de liminares feito pelo Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
São Paulo (no 2066138-17.2020.8.26.000), o Exmo. Desembargador Presidente
deste Tribunal de Justiça suspendeu liminares concedidas em mandados de se-
gurança, que deferiram moratória mediante a prorrogação dos vencimentos de
tributos e/ou parcelamentos estaduais vencidos até o final do estado de cala-
midade pública, matéria afeta ao presente recurso.
Sustenta a agravante, ainda, omissão do Fisco Paulista em
promover medidas de alívio tributário ao contribuinte, no entanto, contrário ao
alegado, o Decreto Estadual no 64.879/20, que reconhece o estado de calami-
dade pública, prevê a suspensão dos atos destinados a levar a protesto débitos
inscritos em dívida ativa, conforme artigo 5o, inciso I, in verbis :
Artigo 5o - A fim de mitigar as consequências econômicas da pandemia a que
alude o artigo 1o:
I - a Procuradoria Geral do Estado suspenderá, por 90 (noventa) dias, os atos
destinados a levar a protesto débitos inscritos na dívida ativa;
A entrada de receita líquida por meio da arrecadação tributá-
ria é essencial para a continuidade das estratégias adotadas pelo Estado de São
Paulo objetivando a mitigação da disseminação do vírus COVID-19 e o combate
da crise instaurada pela pandemia, além de viabilizar a continuidade dos demais
serviços públicos essenciais e a manutenção do Estado.
Colaciono trecho da r. decisão proferida pelo Desembarga-
dor Presidente Geraldo Francisco Pinheiro Franco:
“Neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, considerando todos
os esforços envidados hora a hora pelo Estado, decisões isoladas, que caracterizam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
redução drástica na arrecadação do Estado, têm o potencial de promover a desorga-
nização administrativa, obstaculizando o pronto combate à pandemia.
Por estar munido de conhecimento técnico abalizado e deter o controle do erário, o
Estado de São Paulo, pelo Poder Executivo, tem as melhores condições e os me-
lhores critérios para deliberar acerca do tema, de forma coerente com a capacidade
contributiva de cada empresa segundo seu âmbito de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é certo que a coordenação das
ações de combate ao estado de calamidade - inclusive no que se refere a iniciativa
de propor alterações legislativas - cabe ao Poder Executivo, que, com decisões e a-
tos complexos, tem aplicado política pública voltada ao combate efetivo do mal que
a todos aflige e de suas consequências econômico-financeiras”.
A situação, de perigo de dano inverso, prevista no § 3o, do
artigo 300, do CPC, inviável a concessão da medida pretendida. Confirma-se,
portanto, a r. decisão agravada. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR